Tribunal: TCU
Processo: 026.554/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 548/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.554/2022-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angela Suzana Krefta Dullius Goncalves (XXX.176.899-XX); Jademir Schinwelski (XXX.847.169-XX); Joao Paulo Ames (XXX.979.859-XX); Luciana Paula Muniz de Araujo (XXX.537.159-XX); Luiz Carlos Silva Junior (XXX.306.459-XX); Mariana Dall Agnol Wielewski Hohmann (XXX.689.669-XX); Mariana Trinida Ferreira (XXX.444.219-XX); Matheus Diovany Pechim dos Santos (XXX.801.919-XX); Monique Santos Carregosa (XXX.712.815-XX); Pedro Henrique da Maia Pereira (XXX.903.519-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.